Tribunal: TJSP
Processo: 2147527-19.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO INDENIZATÓRIO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. INCONFORMISMO. DESACOLHIMENTO. AGRAVANTE ADQUIRIU CRÉDITO JUNTO AO BANCO, RENUNCIOU à POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO PERANTE O FORO DE SEU DOMICÍLIO E CONTRATOU ADVOGADO PARTICULAR. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. DECISÃO AMPARADA NO ARTIGO 99, §2o, DO NCPC. BENEFÍCIO CORRETAMENTE

Ementa:
DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO INDENIZATÓRIO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. INCONFORMISMO. DESACOLHIMENTO. AGRAVANTE ADQUIRIU CRÉDITO JUNTO AO BANCO, RENUNCIOU à POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO PERANTE O FORO DE SEU DOMICÍLIO E CONTRATOU ADVOGADO PARTICULAR. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. DECISÃO AMPARADA NO ARTIGO 99, §2o, DO NCPC. BENEFÍCIO CORRETAMENTE DENEGADO.
RECURSO DESPROVIDO.